Tribunal: TJDFT
Processo: 0767383-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR E CREDOR PERANTE O FISCO. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A dívida regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (art. 204 do CTN). 2.1. Preenchidos, pela CDA, todos os requisitos legais, e não apresentada, pelo embargante/executado, prova inequívoca, apta ao correlato afastamento, prevalece a presunção de legalidade do título.
2. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985.
3. O IPVA é tributo cuja instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, III, da CF).
4. A ausência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais sobre contribuintes do IPVA, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF, outorga aos Estados e ao DF competência legislativa plena (art. 24, §§ 1o, 2o e 3o, da CF).
5. Inexiste, por essa razão, inconstitucionalidade na Lei Distrital no 7.431/1985, ao definir, como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira que aliena fiduciariamente o veículo automotor.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.